Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a inclusão da ex-esposa do agravante no polo passivo e acolheu o pedido de denunciação da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo; e (ii) estabelecer se é cabível a análise do pedido de denunciação da lide, formulado em caráter subsidiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão de ilegitimidade passiva deve ser analisada no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
4. O pedido de denunciação da lide foi formulado em caráter subsidiário, apenas no caso de o processo não ser extinto em relação ao agravante.
5. Tendo em vista que o Juízo não acolheu o pedido principal, escorreita a decisão agravada, que prosseguiu com a análise do pedido subsidiário, nos termos do art. 326, caput do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de ilegitimidade passiva deve ser examinada originariamente no primeiro grau de jurisdição.
2. Não acolhido o pedido principal, prossegue-se com a análise do pedido subsidiário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 326.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1829273, 07511370820238070000, Rel. Min. Vera Andrighi, j. 06.03.2024.